Tribunal: CARF
Processo: 13603.901044/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901044/2018-49
ACÓRDÃO
1302-007.180 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação que deixou de estar integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF após retificadora apresentada antes
da emissão do despacho decisório e aceita nos bancos de dados da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova
decisão, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.180 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901044/2018-49
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), referente a crédito indevido ou a maior.
Despacho Decisório, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação.
A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que houve equívoco no despacho, pelos motivos expostos.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão pela improcedência da
Manifestação, pelos motivos expostos.
Cientificada da decisão a recorrente apresentou seu recurso, buscando a retificação
da decisão, devido, em síntese, a análise não ter levado em conta sua DCTF retificadora,
apresentada antes do despacho decisório.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões trazidas
pela recorrente.
PRELIMINARES:
Quanto às preliminares, há questão a ser analisada.
Conforme informação da decisão recorrida, a DCTF foi retificada, antes do despacho
decisório.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.180 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901044/2018-49
3
Indo direto ao ponto, a CSRF tem jurisprudência sobre a questão: análise de pleito em
DCOMP com utilização de DCTF Original, sem utilização de DCTF retificadora transmitida antes do
Despacho Decisório:
Acórdão no 9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponibilidade de pagamento,
que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em DCTF após
retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e aceita nos
bancos de dados da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o despacho decisório.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
...
Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência entre o
montante confessado na DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo retificou a
DCTF em momento anterior ao do despacho decisório. Retificação esta, diga-se,
que substitui a anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de motivação,
razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Marotti Toselli
...
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no 1302-
005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: “No caso concreto,
como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do despacho decisório
e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e estabiliza as
informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.180 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901044/2018-49
4
declaração não demandariam prova ab initio por parte do contribuinte. Em suas
outras palavras: a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, as
declarações originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto
a veracidade das informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade
de Origem, e não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste
mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Pelo caso analisado ter situação idêntica ao analisado pela CSRF e por concordar com as
duas decisões citadas, da CSRF e por acórdão proferido por esta Turma de Julgamento, vota-se em anular o
despacho decisório.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em anular o Despacho Decisório, nos termos do relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 2544
DF CARF MF
Original